Tribunal: TJSP
Processo: 1007273-20.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de reativação do contrato de seguro saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato - Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Não acolhimento - Ausência de notificação prévia do autor que inviabiliza o desfazimento do contrato – Recurso desprovido